Tribunal: TJDFT
Processo: 0706529-30.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706529-30.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANO DANTAS VALENCA SILVEIRA APELADO: ROBERTA RIBEIRO VAJAS DANTAS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por LUCIANO DANTAS VALENÇA SILVEIRA com vista à afastar a revelia do réu, bem como ao arbitramento de honorários advocatícios em valor inferior ao fixado em sentença. Intimado a se manifestar sobre a falta de pressupostos legais para o recebimento do apelo, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, o recorrente permaneceu silente, deixando transcorrer o prazo legal. É o breve relatório. Decido. Certo é que no exame de admissibilidade recursal, deve o relator aferir a presença dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e dos extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal) inerentes aos recursos. Considerando que o artigo 932, III, do CPC confere ao relator a incumbência de não conhecer de recurso inadmissível, passa-se ao exame acerca de sua admissibilidade. No caso, o apelante deixou de recolher as custas recursais alegando ser hipossuficiente, entretanto, não fez prova da situação, e, intimado a se manifestar nos autos, ou recolher o valor devido, deixou transcorrer o prazo sem cumprimento, manifestando-se apenas sobre a composição amigável das partes, realizada após a sentença. Entretanto, o cerne do recurso refere-se basicamente ao valor dos honorários sucumbenciais fixado em sentença. Ocorre que estes honorários devem ser vertidos em favor do patrono da parte vencedora, e estes não foram alcançado pelo acordo, portanto, a manifestação de ID 31851000 não responde ao despacho de ID 31563708. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, constatada a inadmissibilidade do recurso, NÃO CONHEÇO do recurso. Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em desfavor do apelante em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos §§2° e 11, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, baixem os autos à origem para as providências legais. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator